Tribunal: TJDFT
Processo: 0741624-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE CONTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA ALIMENTAR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao bloqueio de valores realizado por meio do SISBAJUD, no cumprimento de sentença. A decisão agravada converteu a indisponibilidade em penhora, diante da ausência de comprovação da natureza salarial dos valores constritos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se os valores bloqueados possuem natureza alimentar, enquadrando-se na impenhorabilidade prevista no art. 833, incisos IV e X, do CPC; e
(ii) saber se a penhora de quantia inferior a 40 salários-mínimos em conta corrente viola os princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade legal depende de prova da origem alimentar dos valores constritos.
4. O agravante não apresentou extrato completo da conta bancária, tampouco demonstrou que a totalidade dos depósitos possui natureza salarial, o que inviabiliza o reconhecimento da impenhorabilidade.
5. O simples fato de o valor bloqueado ser inferior a 40 salários-mínimos não é suficiente, por si só, para afastar a penhora, sendo imprescindível a prova da natureza protegida da verba.
6. A jurisprudência consolidada do TJDFT e do STJ exige comprovação inequívoca da natureza alimentar ou da condição de reserva financeira protegida para aplicação da regra do art. 833, X, do CPC.
7. Cabe ao devedor o ônus de demonstrar a impenhorabilidade, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. Para a incidência da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC, é indispensável a comprovação de que os valores bloqueados possuem natureza alimentar ou constituem reserva financeira protegida. 2. O ônus probatório da impenhorabilidade recai sobre o devedor, conforme o art. 854, § 3o, I, do CPC."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e X; 854, § 3o, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1981237, AI 0747064-56.2024.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Portela, 6a Turma Cível, j. 19.03.2025, DJe 07.04.2025; TJDFT, Acórdão no 2000066, AI 0708420-10.2025.8.07.0000, Rel. Leonardo Bessa, 6a Turma Cível, j. 14.05.2025, DJe 28.05.2025.